Tribunal: TJPA
Processo: 0817276-44.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817276-44.2023.8.14.0000

PACIENTE: WELLINGTON DE JESUS MARTINS ROCHA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0817276-44.2023.8.14.0000

IMPETRANTE:
WALDIZA VIANA TEIXEIRA, OAB/PA 19.799

PACIENTE:
WELLINGTON DE JESUS MARTINS ROCHA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06 (TRÁFICO DE ENTORPECENTES).

1.

DA ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA.
NÃO CONHECIMENTO
. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. O
HABEAS CORPUS
É UM REMÉDIO HERÓICO, DE RITO CÉLERE E COGNIÇÃO SUMÁRIA, DESTINADO APENAS A CORRIGIR ILEGALIDADES PATENTES, O QUE NÃO SE VERIFICA, NO PRESENTE CASO.
CONJECTURAR DÚVIDAS ACERCA DO ACERVO PROBATÓRIO COLIGIDO NOS AUTOS ORIGINÁRIOS, COMO FUNDAMENTO DO
WRIT
, NÃO SE MOSTRA APTO PARA ENSEJAR A CONCESSÃO DA ORDEM. ISTO, PORQUE EXISTE A NECESSIDADE DE SE DEMONSTRAR CONSTRANGIMENTO ILEGAL PATENTE, INCONTROVERSO, EVIDENTE A OLHO NÚ; HÁ QUE SE DEMONSTRAR DIREITO LÍQUIDO E CERTO SEM O ENSEJO DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

2.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA NA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE
. NÃO OCORRÊNCIA
.

A NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA ESTÁ SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS, UMA VEZ QUE O JUÍZO
A QUO
DESTACOU A QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA, MAIS DE 80 KG DE
“COCAÍNA”
, BEM COMO NA POSSIBILIDADE DE ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ANTE AS CIRCUNSTÂNCIAS EM QUE O DELITO FORA PRATICADO, UMA VEZ QUE O PACIENTE PRETENDIA INGRESSAR EM OUTRO ESTADO COM QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTES ESCONDIDO NO VEÍCULO, RESTANDO EVIDENCIADO O
PERICULUM LIBERTATIS.
COMO SE VÊ, TAL
MODUS OPERANDI
, COM DESTAQUE À APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA DE NATUREZA ALTAMENTE NOCIVA, INDICA INTENSO ENVOLVIMENTO NA TRAFICÂNCIA E A PERICULOSIDADE DO AGENTE, LEGITIMANDO SUA SEGREGAÇÃO.

3.

DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA.
TESE REJEITADA
. SUPOSTAS CONDIÇÕES PESSOAIS NÃO IMPEDEM A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS PARA A MEDIDA CONSTRITIVA, EM OBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 08 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL.

4.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.
NÃO ACOLHIMENTO.
MOSTRA-SE INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO QUANDO O CONTEXTO FÁTICO INDICA QUE AS PROVIDÊNCIAS MENOS GRAVOSAS SERIAM INSUFICIENTES PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA.

HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA PARTE DENEGADO.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento em parte
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

76ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual – PJE da Egrégia Seção de Direito Penal,
a realizar-se na Plataforma Virtual, com início no dia 28 de novembro de 2023 e término no dia 30 de novembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhor
a Desembargador
a Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 30 de novembro de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
WELLINGTON DE JESUS MARTINS ROCHA
,

em face de ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Altamira/PA, nos autos da Ação Penal nº 0805066-43.2023.814.0005, pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Narra o impetrante (fls. 03/11, ID nº 16783337), em síntese,
que
o paciente, que trabalhava como motorista de aplicativo, foi preso em flagrante delito no dia 23.07.2023, por volta de 16h, por uma equipe de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal, no Km 570, da BR-230, no município de Altamira, transportando 80 (oitenta) tabletes da substância popularmente conhecida como "cocaína", pesando o total de 84,3Kg, que tinha como destino a cidade de São Luís/MA, pelo que receberia a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) pelo transporte.

Na audiência de custódia, realizada em 25.07.2023, foi
homologada a prisão em flagrante do paciente
e
convertida em prisão preventiva
, com fundamento na presença de
provas de materialidade do crime
e
indícios suficientes de autoria
(
fumus comissi delicti)
e para fins de
garantia da ordem pública
(periculum libertatis)
, em razão da gravidade concreta do crime praticado.

A defesa formulou pedido de
revogação da prisão preventiva do paciente
, o qual foi
inferido
pelo juízo.

Objetivando restituir a liberdade do paciente, a defesa impetrou o presente
mandamus
, onde alega, em suma, que o mesmo vem sofrendo
constrangimento ilegal
, em razão da
ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva
.

Nesse contexto, sustenta as teses de
desnecessidade da custódia cautelar
;
falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva
;
presunção de inocência
; e
possibilidade de não aplicação do regime fechado, com a substituição da prisão por outras medidas
.

Diante disso, a requer a impetrante a
revogação da prisão preventiva do paciente
ou a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, nos termos do art. 319, do CPP, preferencialmente a que consiste em prisão domiciliar.

Coube-me a distribuição,
recebidos os autos
deneguei
a
liminar
, e ainda solicitei informações à autoridade dita coatora. (fls. 45/46, ID nº 16829268).

Em sede de
informações
(fls.

54/57, ID nº 16897227), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

-
Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação:
Trate-se de ação penal movida pela Ministério Público Estadual em desfavor do paciente
WELLINGTON DE JESUS MARTINS ROCHA
e de ELIANE RAFAELE TEIXEIRA, imputando-lhes a prática do crime previsto no
art. 33 c/c art. 40, inciso V, da Lei 11.343/06
Narra a denúncia, em síntese, que no dia
23 de julho de 2023, por volta das 16h00, durante comando de fiscalização da equipe PRF no km 570 da BR230, em Altamira-PA, foi abordado o veículo Guincho, de placas EJZ8A41, que transportava o veículo FIAT/Pálio, de cor branca e placas OZV4C59. Ocupavam a cabine do guincho, como passageiros, Wellington de Jesus Martins Rocha e Eliane Teixeira. Questionado o condutor do guincho sobre o transporte, este teria relatado que foi contratado pelos flagranteados para levar o veículo de Altamira até Marabá, porque o veículo guinchado estava com defeito, e não haviam encontrado mecânico que resolvesse o problema em Altamira. Ao serem verificados os equipamentos obrigatórios do guincho, bem como se a amarração/fixação do veículo estava correta, foi percebido que o forro do porta-malas do veículo Pálio estava revirado, e que havia um plástico amarelo embaixo deste forro, o que não é comum e chamou a atenção da equipe. Ato contínuo, foi verificado que havia grande volume de tabletes, com característica de droga, embalados em plásticos amarelo e verde, sob o forro do porta-malas. Ao ser aberto um dos tabletes, foi verificado que se tratava de substância análoga a pasta base de cocaína. Narra-se que questionaram o paciente Wellington e este teria dito que saiu do Maranhão, buscou a droga em Santarém e levaria até São Luís/MA e, pelo serviço, receberia R$ 20.000,00.
Foram contabilizados 80 tabletes da substância entorpecente, contendo, aproximadamente, 84,3 kg de cocaína
.

- Exposição da causa ensejadora e lapso temporal da medida constritiva:
Foi realizada audiência de custódia em 25/07/2023, ocasião em que este Juízo homologou o flagrante e converteu as prisões de
WELLINGTON DE JESUS MARTINS ROCHA
e ELIANE RAFAELE TEIXEIRA
em preventivas. A autoridade policial oficiou ao Juízo requerendo a dilação de prazo para a conclusão do Inquérito Policial.
A defesa constituída protocolou pedido de relaxamento da prisão por excesso de prazo na conclusão do inquérito policial
. A Autoridade policial relatou e concluiu o Inquérito Policial em 23/09/2023, depois de deferida dilação do prazo para a conclusão e requereu autorização para compartilhamento de provas produzidas no referido Inquérito Policial, justificando na possibilidade de envolvimento de outras pessoas.
Em 29/09/2023, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente
WELLINGTON DE JESUS MARTINS ROCHA
e de ELIANE RAFAELE TEIXEIRA e se manifestou favorável ao compartilhamento de provas produzias no IPL. Em 07/10/2023, foi determinada a notificação dos denunciados e autorizado o compartilhamento de provas coletadas no inquérito policial. Os denunciados apresentaram defesa-prévia
em 08/11/2023. Em 09/11/2023
, foi recebida a denúncia e designada audiência de instrução e julgamento para o dia 06/12/2023, às 10h30min.

-
Indicação da fase em que se encontra o procedimento:
Quanto à fase processual, em 09/11/2023, foi recebida a denúncia e designada
audiência de instrução e julgamento para o dia

06/12/2023, às 10h30min.

Nesta
Superior Instância
(fls. 59/64, ID nº 16946794), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, se manifestou pelo
conhecimento
e no mérito pela
denegação
da ordem,
sendo a prisão preventiva medida que se impõe ao caso, por inexistência de constrangimento ilegal
.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente,
o impetrante almejava a antecipação dos efeitos da tutela, pugnando pela concessão da ordem com o fim de revogar a prisão preventiva do paciente.

Adianto desde logo que
conheço parcialmente do recurso
e

nesta parte,
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

1.

DA ALEGAÇÃO DE PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA.

No que concerne à alegação de inocência
, restam
dúvidas quanto às acusações que pairam sobre o acusado sendo que esclarecimentos primordiais ainda precisam ser prestados,
sobre tais alegações
entendo que se referem ao mérito da ação penal, cuja análise não é cabível em sede de
Habeas Corpus
em razão da necessidade de revolvimento de provas. Nesse sentido, colaciono julgado da Desembargadora Vânia Lúcia Silveira:

HABEAS CORPUS.
ARTS. 33 E 35, C/C ART. 40.
INC. VI, TODOS DA LEI Nº 11.343/2006. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. QUESTÕES QUE DEMANDAM EXAME APROFUNDADO DE PROVAS, INCOMPATÍVEL COM À VIA ESTREITA DO WRIT. NÃO CONHECIMENTO. DECRETO CONSTRITIVO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. TESE REJEITADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJPA. MEDIDAS CAUTELARES. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. VIOLAÇÃO. DESCABIMENTO. ORDEM CONHECIDA, EM PARTE, E NESTA DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME
.

1. Não há de ser conhecido o writ, na parte que alega ausência de justa causa, pois como cediço, pacífico é o entendimento tanto na doutrina como na jurisprudência de nossos Tribunais que os meandros probatórios, pela estreita via do
mandamus
, somente se viabiliza quando,
prima facie
, a uma simples exposição dos fatos, verifica-se patente a atípica imputação da conduta delitiva ou quando não há qualquer elemento configurador da autoria em direção ao paciente, e, ainda, quando estiver extinta a punibilidade pela prescrição ou outra causa, o que não se vislumbra no caso em apreço. (...).
(TJPA, Acórdão nº 8208248, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 15/02/2022, Publicado em 18/02/2022).

É cediço que teses envolvendo dilação probatória (inexistência de prova contra o paciente) não comporta apreciação em sede de habeas corpus, por ser de cognição sumária célere, cabendo deslinde na ação penal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Nesse contexto: HC 533.340/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019.

Conjecturar dúvidas acerca do acervo probatório coligido nos autos originários, como fundamento do
writ
, não se mostra apto para ensejar a concessão da ordem. Isto, porque existe a necessidade de se demonstrar constrangimento ilegal patente, incontroverso, evidente a olho nu; há que se demonstrar direito líquido e certo sem o ensejo de dilação probatória.

Cabe, portanto, ao juízo natural da causa o exame do conjunto fático-probatório, que avaliará com prudência a assertiva do Impetrante durante a instrução criminal, não podendo a matéria ser examinada diretamente por esse Egrégio Tribunal de Justiça.

Por conseguinte, não consta nos autos ilegalidade manifesta que possibilite a análise das teses aventadas pela defesa na via eleita.

Pelo exposto, não conheço da tese em referência.

2.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA NA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE.

A prisão preventiva é instituto processual extremo, que visa, com o recolhimento do imputado, resguardar a paz social e a efetividade da persecução criminal. Por seu caráter excepcional, é denominada medida de
última ratio
, ou seja, só deve ser aplicada nas hipóteses em que realmente se afigure como única opção viável e eficaz diante do caso concreto.

Para a sua decretação (e manutenção), faz-se imprescindível a presença concomitante dos requisitos
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
, dispostos no artigo 312 do Código de Processo Penal:

Art. 312
. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

§1º
A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4º).

§2º
A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.

Com efeito, o
fumus comissi delicti
se traduz na necessidade de apresentação de provas da existência do crime e indícios suficientes de sua autoria.

Já o
periculum libertatis
deve ser entendido como o perigo que o estado de liberdade do agente, decorrente da demonstração concreta de fatos novos ou contemporâneos, representa para a sociedade, podendo ser justificado na garantia da ordem pública ou econômica, na conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, bem como em caso de descumprimento de eventuais medidas alternativas anteriores.

Pois bem. Extrai-se dos autos que o ora paciente foi preso em flagrante no dia 23/07/2023, por suposto crime de tráfico de drogas, prisão esta convertida em preventiva no dia 25/07/2023, a pedido do órgão ministerial. Do decreto prisional, colhe-se o seguinte:

“
Como se pode notar pela análise do auto de prisão em flagrante, de
WELLINGTON DE JESUS MARTINS ROCHA e ELIANE RAFAELE TEIXEIRA
foram presos após ser constado que transportavam do estado do Pará até o estado do Maranhão,
84,3 Kg (oitenta e quatro quilos e trezentos gramas) de substância análoga a COCAÍNA
, portanto, inquestionável a existência do crime e a presença de indício suficiente de autoria.

De fato, especialmente pelo depoimento das testemunhas, constata-se, ao menos prima facie, uma forte possibilidade e vigorosa probabilidade de envolvimento do(a)(s) flagranteado(a)(s) no(s) crime(s) que lhe é(são) imputado(s). Outrossim, o(a)(s) flagranteado(a)(s) confessou, perante a autoridade policial, a prática do delito.

Por sua vez, o periculim libertates diz respeito ao risco que o suposto agente criminoso em liberdade possa causar à (a) garantia da ordem pública, (a) da ordem econômica, (c) da conveniência da instrução criminal e (d) para a aplicação da lei penal.

Quanto a este aspecto, entendo que aa prisões preventivas de
WELLINGTON DE JESUS MARTINS ROCHA e ELIANE RAFAELE TEIXEIRA
se sustentam na garantia da ordem pública.

[...]

Nesse contexto, mostra-se até mesmo intuitivo o fato de que o crime imputado ao flagranteado apresenta
gravidade concreta
, seja pela quantidade de substância entorpecente apreendida,
84,3 Kg (oitenta e quatro quilos e quatro gramas) de substância análoga a COCAÍNA,
seja pelo fato de que o delito de tráfico de drogas está comumente relacionado com a criminalidade organizada e a prisão processual tem se revelado bastante útil para o desmantelamento de organizações criminosas e cessação, ao menos temporária, do fornecimento de drogas aos usuários locais, fazendo diminuir, além da própria traficância, também a prática de diversos outros crimes direta ou indiretamente ligados ao uso de drogas.

Não bastasse isso, na aferição do requisito pertinente à garantia da ordem pública é preciso verificar toda a situação da localidade em que o crime foi praticado, pois somente assim será possível concluir pelo preenchimento do mencionado requisito para a custódia cautelar. Nesse sentido, no município de Altamira/PA, a conduta supostamente praticada pelos autuados merece ser analisada com bastante atenção, uma vez que chegou ao conhecimento desta Magistrada que toda a população está assustada com a enorme quantidade de traficantes e usuários de drogas existentes nessa cidade. Ademais, pela localização geográfica de Altamira e outros fatores desconhecidos, verifico que se tornou uma praxe nesta cidade a tentativa de transportar significativas quantidades de entorpecentes, destinados à diversas regiões do país, sendo a prisão preventiva, conforme já se fundamentou, um meio bastante útil para o desmantelamento de organizações criminosas e cessação, ao menos temporária, do fornecimento de drogas.

Friso que o crime ora analisado aponta, ao menos a princípio, o envolvimento do flagranteado com organizações criminosas, uma vez que os relatos contidos no auto de prisão em flagrante refletem um modo de execução e rota comumente utilizado pelas facções, demonstrando a possibilidade e efetiva finalidade de distribuição do entorpecente em diversas regiões do Estado do Pará, e até mesmo entre outros Estados, já que o custodiado relata que partiu de Santarém com destino ao Maranhão, o que obviamente perturba a comunidade e influi diretamente na ordem pública. (...)”.

Ademais, a gravidade concreta do delito é circunstância hábil a ofender a ordem pública, revelada pelo
modus operandi
consistente na traficância com finalidade mercantil. Importante sublinhar que a alta quantidade de droga apreendida no veículo do custodiado, consistente em 84,3 kg de “cocaína”, é fundamento para garantir a ordem pública.

Nesse sentido, a necessidade da prisão preventiva está suficientemente fundamentada em elementos concretos, uma vez que o juízo
a quo
destacou a quantidade de droga apreendida, mais de 80 kg de
“cocaína”
, bem como na possibilidade de envolvimento com organização criminosa, ante as circunstâncias em que o delito fora praticado, uma vez que o paciente pretendia ingressar em outro Estado com quantidade expressiva de entorpecentes escondido no veículo, destarte, restou evidenciado o
periculum libertatis.

Destaco Jurisprudências:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06). PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DOS REQUISITOS LEGAIS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. NÃO OCORRÊNCIA. DECRETO DEVIDAMENTE MOTIVADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO FATO. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. APREENSÃO DE MAIS DE 100 GRAMAS DE COCAÍNA E ELEVADA IMPORTÂNCIA EM ESPÉCIE NA POSSE DO PACIENTE. INFORMAÇÕES DANDO CONTA DA HABITUALIDADE DO PACIENTE NA TRAFICÂNCIA. MODUS OPERANDI INDICATIVO DA PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS, POR SI SÓS, QUE NÃO GARANTEM A LIBERDADE. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES AO CASO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. (TJPR - 3ª C. Criminal - 0067106-60.2020.8.16.0000 - Guarapuava - Rel.: DESEMBARGADOR PAULO ROBERTO VASCONCELOS - J. 27.01.2021).
(TJ-PR - HC: 00671066020208160000 Guarapuava 0067106-60.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Paulo Roberto Vasconcelos, Data de Julgamento: 27/01/2021, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/02/2021).

[...] 1. A custódia cautelar foi suficientemente fundamentada, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, para a garantia da ordem pública, amparando-se na gravidade em concreto da ação criminosa,
consubstanciada na expressiva quantidade de droga apreendida, transportada de outro Estado da federação, circunstância fática da qual é possível extrair os requisitos para a decretação da medida cautelar extrema.
[...] (AgRg no HC n. 770.308/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 3/10/2022).

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA DELITIVA. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA
(...) 2.
A presença nos autos de prova da materialidade e indícios suficientes da autoria dos delitos imputados ao Paciente aponta para a necessidade da manutenção da custódia cautelar, especialmente, para garantir a ordem pública, nos termos do estatuído no art. 312 do Código de Processo Penal
. (...). (
TJMG – Habeas Corpus Criminal 1.0000.21.107226-9/000, Relator (a): Des. (a) Rubens Gabriel Soares, 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 29/06/2022).

Como se vê, tal
modus operandi
, com destaque à apreensão de expressiva quantidade de droga de natureza altamente nociva, indica intenso envolvimento na traficância e a periculosidade do agente, legitimando sua segregação.

Imperioso destacar ainda, que o Tribunal da Cidadania tem decidido no sentido de que a forma de acondicionamento, a variedade, entre outros aspectos são elementos concretos para fundamentar decreto prisional,
in casu
, fora apreendido o total de 84,3 kg
de “cocaína”, embalada
e dividida em 80 tabletes.

Nessa linha o precedente:

[...] 4. Ressalta-se, ademais, que as
circunstâncias fáticas do crime, como a quantidade apreendida,
a variedade,
a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos, podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade.
[...] 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 774.917/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022).

No entendimento do ilustre doutrinador Guilherme de Souza Nucci acerca da garantia da ordem pública, enquanto um dos requisitos para a prisão cautelar, previstos no art. 312 do CPP, tem que:

"Trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, em regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social."
(in Código de Processo Penal Comentado. São Paulo, Ed. RT, 2007, 6ª ed, p.590).

Com tudo isso, não há espanto no ato judicial que, por vislumbrar que a liberdade do paciente representa patente risco à ordem pública, achou por bem manter a prisão preventiva do mesmo, estando esta decisão, assim, em devida correspondência com o artigo 312 Código de Processo Penal.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

HABEAS CORPUS - TENTATIVA DE HOMICÍDIO - PACIENTE PRONUNCIADO - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA E MANTIDA NA DECISÃO DE PRONÚNCIA - PRESENÇA DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS CAPAZES DE JUSTIFICAR A CUSTÓDIA CAUTELAR - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - INSUFICIÊNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO
. Atendido ao menos um dos pressupostos do art. 312 do CPP, qual seja a asseguração de aplicação da lei penal, bem como um dos requisitos instrumentais do art. 313 do CPP, deve ser a prisão preventiva mantida, não havendo que se falar em sua revogação, ou mesmo em substituição pelas medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, pelo fato de estas se revelarem absolutamente insuficientes. A presença de condições subjetivas favoráveis ao paciente não obsta a segregação cautelar quando presentes os fundamentos para justificar sua manutenção.
(TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.21.118989-9/000, Relator (a): Des.(a) Edison Feital Leite, 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 03/08/2021, publicação da sumula em 04/08/2021).

HABEAS CORPUS - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO FUNDAMENTADA - PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP - SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR OUTRA MEDIDA CAUTELAR - IMPOSSIBILIDADE - NEGATIVA DE AUTORIA - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE POR ESTA VIA - PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO EVIDENCIADA DE PLANO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.
1 - Atendidos os requisitos instrumentais do art. 313 do CPP, bem como presentes os pressupostos e ao menos um dos requisitos do art. 312 do CPP (garantia da ordem pública), deve ser a prisão preventiva mantida, não havendo que se falar em sua revogação, ou mesmo em substituição pelas medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, pelo fato de estas se revelarem absolutamente insuficientes. 2 - Matérias fático-probatórias, atinentes ao mérito da ação penal, não podem ser analisadas na via estreita do habeas corpus. Ademais, a prisão preventiva não é determinada com fulcro na comprovação inequívoca da autoria, mas com base em seus indícios, associados a outros requisitos. 3 - O trancamento de ação penal somente é cabível em sede de habeas corpus quando, de modo flagrante, ficar evidenciada a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de elementos indiciários demonstrativos de autoria e prova da materialidade. Não se tranca ação penal, se não se constata, de imediato, ausência de justa causa para sua propositura.
(TJ-MG - HC: 10000221017668000 MG, Relator: Kárin Emmerich, Data de Julgamento: 01/06/2022, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 01/06/2022).

No caso concreto, observa-se que os fatos que por si só, justificam a manutenção da prisão preventiva.

Assim,
não acolho
à alegação ora em comento.

3. DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA.

No que se refere ao argumento de que o ora paciente possui condições pessoais favoráveis à concessão da liberdade provisória, entendo que não merece ser acolhido
, pois as supostas condições pessoais do paciente não são suficientes para a revogação da prisão se o juízo de 1º grau fundamentou a necessidade de manutenção da medida restritiva de liberdade, assim entende a jurisprudência, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA
. (...) 2. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese. (...) 4. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.
(HC 613.952/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe

16/12/2020).

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRÁTICAS DELITIVAS PREVISTAS NO ART. 2º, §2º E § 3º, DA LEI 12.850/2013, E NO ART. 35 DA LEI 11.343/2006. (ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS). PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DESCABIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PELO CÁRCERE EM DOMICÍLIO. MULHER COM FILHA DE ATÉ 12 (DOZE) INCOMPLETOS. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA
. (...)
2. Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, por si sós, propiciar a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da manutenção do decreto preventivo, como ocorre na hipótese;

(...) 5. Ordem denegada. Unanimidade.
(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0809549-34.2023.8.14.0000 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – Seção de Direito Penal – Julgado em 05/09/2023).

Esse é o teor do enunciado da súmula 08 do TJE/PA,
in verbis
:

AS QUALIDADES PESSOAIS SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, MORMENTE QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

4. DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.

In casu
, também não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, tendo em vista que a segregação se faz necessária no presente caso com base na garantia da ordem pública, como já fundamentado alhures. Neste sentido, é a jurisprudência pátria:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA
. (...) 4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação se encontra fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 5. Recurso desprovido.
(RHC 140.547/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/03/2021).

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 E ART. 35 DA LEI Nº 11.343/2006. ALEGAÇÕES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. DENEGADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.
(...)
2. No que tange a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, esta matéria não deve prosperar, pois ao contrário do alegado na impetração o Magistrado
primevo
fundamentou devidamente a decisão preventiva, de modo que a substituição da constrição cautelar por outras medidas previstas no art. 318-A e art. 319, todos do CPP, não se revelam adequadas e suficientes para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da custodia preventiva, previstos no artigo 312 do CPP.

(...) 5. Ordem conhecida e denegada. Decisão Unânime.
(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0810985-28.2023.8.14.0000 – Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – Seção de Direito Penal – Julgado em 31/10/2023).

Ao contrário do que tenta fazer crer o Impetrante, as decisões hostilizadas não acarretam constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão preventiva, sem perder de vista a execução e a consumação dos crimes, o que será certamente clareada ao longo da marcha processual.

Aplicar medida cautelar diversa da prisão constritiva refletiria um incontroverso juízo às razões esposadas ao norte

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento

em parte
do
habeas corpus
e, nesta parte, pela
denegação da ordem.

É como voto.

Belém, 01/12/2023